Tribunal: TJMT
Processo: 0006797-92.2017.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006797-92.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BENEDITO DE BARROS IGNACIO - CPF: 735.657.178-15 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – EXISTÊNCIA DE COBERTURA CONFORME APÓLICE FIRMADA ENTRE AS PARTES – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO – COBERTURA DE 200% DO CAPITAL SEGURADO – COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE 75% EM AMBOS OS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA PROPORÇÃO DE 75% DO TOTAL DO CAPITAL SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRENCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando comprovada a invalidez permanente decorrente de atividade laboral e havendo apólice de seguro garantindo o pagamento do seguro, não pode a demandada eximir-se de sua obrigação quanto ao pagamento do prêmio.

Estando comprovado por meio de prova pericial a invalidez permanente na proporção de 75% em ambos os membros inferiores a indenização deve ocorrer conforme estabelece a
Lei 6.1904 artigo 3º § 1º, II, ou seja em 75% do total do capital segurado.

Havendo sucumbência recíproca as partes devem responder proporcionalmente pelo ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0006797-92-2017

APELANTE: 0006797-92-2017

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: BENEDITO DE BARROS IGNÁCIO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Bradesco Vida e Previdência S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que
julgou parcialmente procedente a Ação de

Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado condenando a parte Requerida
a indenizar o autor no percentual de 200% (duzentos por cento) do capital segurado, na forma estipulada na cláusula 5ª da Cobertura por Invalidez Permanente por acidente
(ID n. 89760321),
corrigido monetariamente
, pelo INPC e acrescido de
juros
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, além do ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que fixado em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Autor ajuizou a demanda na qual, pretende o recebimento de indenização securitária em caso de invalidez permanente além de danos morais.

Sustenta ter ocorrido prescrição, tendo em vista o lapso temporal superior a 1 (um) ano entre o fato gerador (ciência inequívoca da invalidez) e o ajuizamento da ação.

Alega que o acidente ocorreu em 2015 sendo que a ação ajuizada somente em 2017 ocorreu após a efetivação da prescrição.

Quanto ao mérito sustenta que no caso trata-se de seguro em grupo (apólice de seguro coletivo), que ocorre quando os empregados de determinada empresa optam por aderir ao grupo segurado firmado pela empregadora para seus funcionários conforme os termos da Apólice.

Verbera que

os arts. 2º, 6º e 8º, da Resolução 434/2021, do CNSP, seguindo o disposto no art. 21, § 3º, do DL 73/66, definem o estipulante e suas obrigações, entre elas, o dever de prestar informações ao segurado, e, no momento da contratação, colher a assinatura do segurado na proposta de adesão, que contém cláusula na qual o segurado declara que teve prévio conhecimento da íntegra das condições gerais.

Assevera que no momento da contratação é dada ciência das condições contratuais e das cláusulas limitativas pela mandatária do seguro que lhe informa a exegese para acionar as coberturas disponíveis, sendo que o Autor tinha conhecimento das cláusulas contratuais, inclusive, sobre estipulação prévia de riscos, não havendo falar em seu

desconhecimento e, tampouco, em interpretação favorável ao segurado.

Verbera que no caso o Juízo
a quo
condenou a Apelante ao percentual de 200% do capital segurado, fundamentando que o Recorrido não possui capacidade para exercer suas funções, no entanto, para pagamento da cobertura por invalidez permanente por acidente não existe vinculação da capacidade para o exercício das atividades laborais do segurado, sendo que a indenização corresponde a um percentual do valor do capital segurado referente a perda, à redução, ou incapacidade funcional total ou parcial.

Alega que após esgotados todos os tratamentos e recursos terapêuticos disponíveis é possível a cobertura da indenização, sendo que no caso houve condenação em valor superior ao dano corporal do segurado, acrescentando que para o segurado receber 100% da importância segurada é necessário que se enquadre no que dispõe a Circular 29 da SUSEP que estabelece que a indenização deve ser de acordo com o grau de invalidez.

Assevera que o capital segurado correspondente a 200% do capital de R$ 61.926,00 equivalente a importância de R$123.852,00, valor devidamente atualizado na data do sinistro acrescentando que a cobertura deve ser respeitando os termos do contrato celebrado, e em conformidade com a tabela para o cálculo da cobertura de invalidez por acidente, instituída pela Susep – Superintendência de Seguros Privados, proporcional ao grau de invalidez para manter o equilíbrio contratual. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, eventualmente, seja reconhecida sucumbência recíproca, uma vez que foi afastado o pedido de condenação por danos morais.

Nas contrarrazões o Apelado refuta a tese recursal. Afirma inexistência de prescrição uma vez que somente em maio de 2017, porém, somente em 05/05/2017 houve resposta da Seguradora, sendo que a data para contagem do referido prazo é a partir da análise do pedido pela Seguradora.

Afirma que a sua invalidez é permanente, tendo ficado com sequelas gravíssimas permanente, não havendo qualquer possibilidade de reabilitação tanto que é aposentado pelo INSS, sendo a sua invalidez total e permanente conforme laudo pericial.

Alega que a Apelante tem o dever de indenizar de forma que a sentença, não merece reparos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Conforme se verifica da peça recursal a Apelante alega ocorrência de prescrição, aduzindo que o fato ocorreu em 2015, e a demanda foi ajuizada em 2017, portanto em prazo superior a 01 (um) ano quando o direito do Autor já estava prescrito.

Não assiste razão à Apelante.

No caso em análise verifica-se que o acidente de trabalho que vitimou o Apelado ocorreu em 16/07/2015, tendo a comunicação ocorrido em 05/08/2015 (ID 201803770).

Pelo que se verifica após o ocorrido e comunicada a Seguradora esta teria apresentado resposta em 2017, conforme afirmado na peça inicial.

Ademais, verifica-se n. documento ID 201803773 oriundo de Seguradora comunicando que o Autor o processo do Autor foi pausado porque o mesmo ainda estava em tratamento e a Cia analisaria a indenização após a finalização do tratamento estando o processo no aguardo de documento comprovando alta, cujo documento é datado de
07/06/2017.

Dessa forma, necessário registrar que embora o acidente tenha ocorrido em 2015, até 2017 ainda não havia manifestação da Seguradora com relação ao pedido de indenização de modo que a ação ajuizada em
23/10/2017,
ocorreu dentro do prazo legal,
não havendo falar em ocorrência de prescrição.

VOTO MÉRITO

Conforme visto, o Autor ajuizou a demanda na qual, sustentou que exercia a função de motorista e que em 16/07/2015 sofreu acidente de trabalho nas dependências da Usina Itamarati quando exercia a sua função dirigindo uma carreta.

Alega que foram encaminhados todos documentos necessários para a Recorrida, porém, em 12/06/2017, esta solicitou mais documentos, dificultando o pagamento, embora no caso já haviam sido encaminhados os documentos necessários, ademais, foram realizados todos os procedimentos porém o Autor ficou com sequelas permanentes decorrentes do referido acidente.

Verifica-se que foi realizado Laudo Pericial ID 201803803 que confirma a invalidez permanente do Autor decorrente de acidente enquanto trabalhava na Usina Itamamarati. Esclarece que o Autor possui Fratura Cominutiva em vértebra lombar n. 1, que o Autor possui incapacidade permanente física decorrente do acidente, e que a debilidade é permanente. Consta que as lesões sofridas pelo Autor são irreversíveis, que o Autor não consegue exercer as atividades anteriormente realizadas, estando o mesmo aposentado pelo INSS. Esclarece que o Autor está em péssima condição física e seu meio de sustento é a aposentadoria do INSS.

Diante desse quadro constata-se que a invalidez do Autor encontra-se devidamente comprovada por meio de prova pericial, não podendo a Seguradora eximir-se de sua responsabilidade.

Com relação a cobertura do seguro constata-se que encontra amparo na apólice contratada ID 201803790 que tem como objetivo a cobertura de invalidez permanente por acidente, não estando o Autor enquadrado nas hipóteses de excludentes ou de riscos excluídos da cobertura.

Conforme ressai da apólice 860135

ID 2018803790 no caso de invalidez permanente por acidente é assegurado 200%

com relação ao titular quanto ao capital segurado. (40 vezes o salário do segurado) limitado a R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais). Cláusula 5ª do grupo segurado.

Neste contexto, havendo previsão contratual para a cobertura em caso de invalidez permanente decorrente de acidente como no caso em análise, deve ser observado o contratado entre as partes em observância ao Princípio
Pacta Sunt Servanda
, cabendo a Seguradora efetuar o pagamento da indenização na forma pactuada diante da comprovação da invalidez do Autor.

Ademais, o contrato de seguro tem como funções essenciais a transferência risco e o mutualismo entre os segurados, sendo certo que quando se contrata seguro as pessoas visam se prevenir contra riscos, que é distribuído pela Seguradora entre uma coletividade, não sendo aceitável, que uma vez comprovada a invalidez permanente do Autor haja negativa com relação a obrigação de pagar a indenização a que o mesmo tem direito.

Outrossim, necessário ressaltar que o Laudo Pericial registra que o défice funcional, ou seja, a redução da capacidade é de 75% em ambos dos membros inferiores conforme doc. ID 201803812 de modo que a indenização deve ocorrer em 75% do capital segurado.

Neste contexto cumpre ressaltar que

de acordo com a Lei 6.1904 artigo 3º § 1º, II consta o seguinte:

(...)

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo,
procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No caso a indenização deve ocorrer na proporção de 75% do total do capital segurado em razão da perda de mobilidade intensa em ambos os membros inferiores. (ID 201803812).

Com relação ao ônus de sucumbência verifica-se que o Juízo
a quo
condenou a parte requerida ao pagamento na sua integralidade, no entanto, como não foi acolhido o pedido de indenização por danos morais tenho que deve ser reconhecida sucumbência recíproca cabendo ao Autor responder por 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e a demanda da por 50% e cada parte responder pelos honorários advocatícios da parte
ex
adversa, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao Autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso
para reconhecer que a cobertura da indenização corresponde deve ocorrer na proporção de 75% do
total do capital segurado
em razão da perda de mobilidade intensa em ambos os membros inferiores do Autor, bem como reconhecer que diante da sucumbência recíproca as cada uma das partes devem responder por 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e cada parte responder pelos honorários advocatícios da parte
ex
adversa, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao Autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024